Tribunal: STF
Processo: HC 182435
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ALEGADO BIS IN IDEM NA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no agravo em recurso especial 1.525.729, cuja ementa transcrevo abaixo:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A condenação do réu, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal). 
    2. Uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o provimento do recurso especial, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal.
    3. Não há como acolher a alegada ofensa à coisa julgada material ou a eventual ocorrência de bis in idem, diante da ausência de identidade dos fatos apurados em um e em outro processo.
    4. Para concluir pela existência ou não de litispendência – em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal –, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
    5. Agravo regimental não provido. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1866 (mil oitocentos e sessenta e seis) dias-multa, em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. Foi apreendido “um invólucro de Cannabis sativa L., com peso bruto de 20,2 gramas”.
    Em sede recursal, o Tribunal local negou provimento ao apelo defensivo.
    A Revisão Criminal interposta foi improvida pela Corte estadual.
    Inconformada, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi conhecido, mas foi negado provimento ao recurso especial.
    Ato contínuo, manejou-se este mandamus, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente em decorrência de dupla imputação pelo mesmo fato (bis in idem).
    Advoga pelo “reconhecimento a dupla imputação pelo mesmo fato (in bis idem), porquanto [se] trata de imputação de crime de conduta permanente, que se protrai no tempo”.
    Aduz que a prisão do paciente se deu “por força do cumprimento do Mandado de Prisão Temporária e Mandado de Busca e Apreensão advindo da Medida Cautelar Sigilosa que deu origem ao Ação Penal n. 0005865- 81.2012.8.26.0196/Número de ordem 382/12 da Comarca de Franca, em nenhum momento aportou qualquer nenhuma denúncia havia contra o Paciente junto ao Juízo Processante da Segunda Vara Criminal de Piracicaba (Processo n.0035972-56.2011.8.26.0451)”. 
    Sustenta existir “identidade das duas ações penais ante a natureza permanente do tráfico, sendo a ação ocorrido ao tempo do cumprimento do Mandado de Prisão Temporária verdadeiro exaurimento do crime imputado nas duas persecuções penais” (sic). 
    Arrazoa que “o que se busca é o reconhecimento do caráter e natureza permanente da conduta do tráfico e associação para o tráfico imputado ao Paciente Renon, em atenção objetiva ao fato de que a prisão pela conduta de tráfico havida na Ação Penal de Piracicaba/SP., versa no exaurimento e permanência do crime de tráfico e associação para o tráfico já imputado ao Paciente Renon junto a Segunda Vara Criminal de Franca, e na qual foi desta Comarca que houve o decreto da prisão temporária e de busca e apreensão que foi devidamente cumprida na Comarca de Piracicaba/SP., e que acabou por indevidamente gerar nova conduta através de nova Ação Penal”. 
    Pondera, ainda, que “ao tempo do cumprimento da prisão não havia qualquer notícia ou denúncia em desfavor do Paciente Renon que legalizasse o reconhecimento de nova incidência comportamental de tráfico no local se sua prisão”. 
    Argumenta que a “a questão sobre a disparidade de local e momento dos fatos não elide o reconhecimento de que a condenação do Paciente Renon adveio contrario à evidencia dos autos, eis que, diante a imputação da conduta do tráfico e associação para o tráfico advindo da Ação Penal da Comarca de Franca/SP., ter caráter permanente, tal questão não revela nova incidência comportamental, uma vez que seria mero exaurimento da conduta ilícita imputada”. 
    Alega que “exaurimento da conduta de tráfico advinda do Processo 382/12 da Segunda Vara Criminal de Franca, igualmente pode ser aventada como o presente feito versar em verdadeiro crime continuado praticado pelo Paciente, nos art. 71 do Código Penal”. 
    Entende que “sua condenação nos fatos aqui tratados versaria em verdadeira imputação in bis idem, eis que não restou comprovado nenhum ato individual da conduta do Paciente, sendo sua prisão idealizada pelo decreto da Prisão Temporária advinda de outra processo com mesma imputação de conduta, fato este que leva a conclusão obvia no sentido de que a condenação adveio,, em total contrariedade às provas existente nos autos“ (sic). 
    Conclui reforçando “o caráter permanente da conduta do tráfico imputado ao Paciente nas duas persecuções penais, sendo a conduta do tráfico imputado na Comarca de Piracicaba verdadeiro exaurimento da conduta do tráfico e associação para o tráfico imputado na Comarca de Franca, e na qual o Paciente foi devidamente condenado”. 
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Consoante a todo o exposto, requer ante Vossas Excelências a concessão da ordem no sentido do reconhecimento do constrangimento ilegal suportado pelo Paciente Renon diante a total ausência de justa causa para a desconsideração de que a persecução penal de tráfico da Ação Penal oriunda da Comarca de Piracicaba, ocorrida em 19/12/2011 versa no exaurimento da conduta de tráfico e associação para o tráfico da Ação Penal oriunda da Comarca de Franca/SP., máxime porque, diferentemente do entendimento traçado para reconhecimento da condenação, resta reconhecido a dupla imputação pelo mesmo fato (in bis idem), porquanto trata-se de imputação de crime de conduta permanente, que se protrai no tempo, relembrado que a prisão do Paciente Renon Tomas da Costa foi motivada, aqui neste feito, única e exclusivamente por força do cumprimento do Mandado de Prisão Temporária advindo do Processo n. 382/12 da Comarca de Franca, de onde, nenhuma denúncia havia contra o Paciente junto ao Juízo Processante da Segunda Vara Criminal de Piracicaba” (sic). 
    É o relatório, DECIDO.
    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 
    “(...)
    Conforme bem salientou o decisum agravado, a condenação do réu, após o trânsito em julgado, já foi submetida à nova avaliação pela Corte estadual, ocasião em que não se identificou nenhuma das hipóteses que poderiam autorizar a revisão do que decidido pelas instâncias ordinárias: a) sentença condenatória contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) sentença condenatória fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) descoberta, após a sentença, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do Código de Processo Penal). 
    Com efeito, a Corte de origem, por ocasião do julgamento da revisão criminal, destacou que "o pedido não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas em lei [art. 621 do CPP], sendo mera renovação daquilo que anteriormente já foi apreciado e rechaçado à exaustão" (fl. 120). Concluiu, assim, que "não há a acenada condenação contrária à evidência dos autos, passível de ser sanada nesta via" (fl. 121). 
    Portanto, uma vez que, tanto por ocasião da sentença condenatória quanto no julgamento da apelação, houve uma análise minudente e profunda dos elementos probatórios colacionados aos autos, em que se demonstraram os motivos pelos quais a condenação do acusado seria substancialmente justa e harmônica com as provas produzidas, não há razões para o provimento do recurso especial, em que se discute, novamente, matéria que já foi verticalmente analisada, inclusive já submetida à revisão criminal. 
    De fato, não assiste razão à defesa no ponto em que alega haver sido o réu condenado duas vezes pelos mesmos fatos. 
    A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato criminoso. 
    No caso, o Juiz sentenciante afirmou que "o delito aqui tratado não está sendo investigado na Comarca de Franca e também não integra a denúncia oferecida pelo Ministério Público, no Juízo da 2ª Vara Criminal de Franca, consoante se verifica de fls. 152/ 170" (fl. 120). Diante de tal contexto, concluiu: "a acusação de tráfico de drogas ocorrido nesta cidade deve ser aqui processada e julgada, independentemente do que foi julgado na Comarca de Franca, sem haver bis in idem" (fls. 120-121). 
    Na mesma linha, afirmou a Corte estadual, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, que (fl. 121): 
    [...] anoto que as preliminares de nulidade do processo arguidas não comportam acolhimento, uma vez que o delito em questão não integra a denúncia do Processo n. 382/12 da 2ª Vara Criminal da Comarca de Franca, no qual o réu foi condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, por condutas praticadas em data e local diversos dos tratados nestes autos [...] 
    Não há, portanto, como acolher a alegada ofensa à coisa julgada material ou a eventual ocorrência de bis in idem, diante da ausência de identidade dos fatos apurados em um e em outro processo. 
    De mais a mais, uma vez que as instâncias ordinárias entenderam que não houve uma dupla acusação do ora recorrente pelos mesmos fatos delituosos, dúvidas não há de que, para concluir pela existência ou não de litispendência – em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal –, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”. 
    Com efeito, o Tribunal a quo registrou que “uma vez que as instâncias ordinárias entenderam que não houve uma dupla acusação do ora recorrente pelos mesmos fatos delituosos, dúvidas não há de que, para concluir pela existência ou não de litispendência – em que se exige, necessariamente, o confronto da imputação em que se fez em uma e em outra ação penal –, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ”
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/02/2019)
    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)
    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente